Tribunal: TJPA
Processo: 0007105-49.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007105-49.2016.8.14.0051

APELANTE: ELINALDO LIMA MARTINS

APELADO: JARLISON CORREA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007105-49.2016.8.14.0051

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELANTE: ELINALDO LIMA MARTINS

ADVOGADO: AMIL ROBERTO MARINHO DE OLIVEIRA – OAB/PA 23523 e ALESSANDRO MOURA SILVA – OAB/PA 17.603

APELADO: JARLISON CORREA DA SILVA

ADVOGADO: MAISA ANGELISIA DA ROCHA PIMENTEL – OAB/PA 21157 e KENNY SOARES DINIZ – OAB/PA 21724

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA. NÃO COMPROVADA A TOTAL IMPOSSIBILIDADE DO ADVOGADO DO RÉU DE REQUERER O ADIAMENTO DA AUDIÊNCIA. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. APLICABILIDADE DO ART. 362, § 1º DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO E NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA DO RÉU PELO ACIDENTE QUE CAUSOU A AMPUTAÇÃO DE MEMBROS DO AUTOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA PELA SENTENÇA NO PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DE 100 (CEM) SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELINALDO LIMA MARTINS, objetivando a reforma da sentença (Id. 2411087) prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS movida por JARLISON CORREA DA SILVA, condenando o réu ao pagamento de 100 (cem) salários mínimos a título de danos morais e estéticos e R$ 42.878,52 (quarenta e dois mil, oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) a título de danos materiais.

Nas razões recursais (Id. 2411088), o apelante arguiu, preliminarmente, o cerceamento da defesa, uma vez que o Juízo de primeiro grau indeferiu, sem justificativa, a renovação de audiência para oitiva das testemunhas arroladas pelo réu a fim de averiguar a culpa pelo acidente de trânsito que deu causa à demanda, além de que o réu não se encontrava presente na audiência para contraditar a testemunha apresentada pelo autor. Aduziu a litigância de má-fé do autor, o enriquecimento sem causa, a ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil e do quantitativo do dano material alegado, a inexistência de dano moral e a desproporcionalidade da indenização arbitrada. Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e reabrir a instrução, ou, eventualmente, reduzir o valor das indenizações por danos morais e materiais.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 2411089).

É o relatório, que encaminho para inclusão na pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DA DEFESA.

O réu foi notificado acerca da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/03/2017 às 11h00 (Id. 2411072, p. 2) e não compareceu ao ato (Id. 2411075, p. 1). Em 11/04/2017, apresentou petição (Id. 2411077) afirmando que, no dia 29/03/2017, seu advogado foi acometido de uma alta de pressão e consultou médico cardiologista, recebendo recomendação de afastamento de suas atividades durante dez dias, conforme o atestado de Id. 2411077, p. 5. O Juízo de origem indeferiu o pedido de renovação de audiência com base no art. 362, § 1º do CPC (Id. 2411077, p. 16).

Efetivamente, nos termos do referido dispositivo legal, o impedimento para o comparecimento do advogado deve ser comprovado até a abertura da audiência e, no caso, o advogado do apelante não foi internado, de modo que não se verifica a impossibilidade de requerer o adiamento da audiência. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a restituição de prazo para ato processual ao advogado por motivo de doença que o impossibilite totalmente de exercer o ato ou substabelecer. Vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES AGRAVANTES.

1. Não havendo oposição de embargos de declaração na origem, resta inviabilizado o conhecimento da tese de negativa de prestação jurisdicional. Precedentes. Incidência da Súmula 284/STF, por analogia.

2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a doença do advogado somente pode constituir justa causa para autorizar a interposição tardia de recurso se, sendo o único procurador da parte, estiver o advogado totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato a colega seu para recorrer da decisão. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2.1. No caso dos autos, não obstante a incapacidade de um dos procuradores, não ficou comprovada a impossibilidade de atuação do outro causídico regularmente constituído.

3. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que não ficou comprovada a incapacidade do outro causídico para fins de suspensão do prazo recursal exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 1223183/RS, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, DJe de 05/10/2023, destaquei).

Além disso, o próprio réu também deixou de comparecer à audiência e não o justificou. Portanto, não se constata a ocorrência de cerceamento da defesa.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

No mérito, cinge-se a controvérsia do recurso à responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em decorrência de acidente de trânsito.

Na exordial (Id. 2411066), o autor alegou que, em 21/02/2015, conduzia motocicleta e foi atingido pelo caminhão dirigido pelo réu, resultando na perda do braço esquerdo e da perna esquerda.

Em contestação (Id. 2411071), o réu afirmou que a motocicleta do autor vinha em sentido contrário e em alta velocidade e que tentou evitar a colisão, porém a motocicleta carregava uma matraca semeadora, que atingiu a parte lateral da cabine do caminhão, fazendo a motocicleta colidir com o tanque. Afirmou que não tentou se evadir do local e acionou o SAMU e a Polícia Militar, não agindo em nenhum momento com imprudência ou negligência.

Em audiência (Id. 2411075), a testemunha Adinaloi Linhares Campos declarou que presenciou o fato, ocorrido em frente a sua casa, afirmando que o caminhão vinha em velocidade alta e interceptou a trajetória do veículo do autor, que por sua vez conduzia em velocidade baixa.

Portanto, as provas constantes dos autos levam a concluir pela culpa exclusiva do réu, implicando o dever de indenizar, nos termos do art. 927 do CC.

Os danos materiais e sua quantificação foram demonstrados pela documentação comprobatória das despesas médicas com consultas, exames, procedimentos cirúrgicos e medicamentos (Id. 2411066, p. 32 e seguintes).

Quanto à configuração do dano moral, não tenho dúvida de que o acidente causou sim dor e sofrimento ao autor, visto que resultou em lesões corporais graves e amputação de membros, conforme a documentação de Id. 2411066, p. 30 e seguintes.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, 3ª Turma, rel. min Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p. 226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Observo, além disso, que é lícita a cumulação entre o dano moral e o dano estético (Súmula 387 do STJ).

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração a gravidade da conduta e a extensão do dano sofrido pelo autor, incluindo deformidade permanente e redução da mobilidade, mostra-se razoável a indenização fixada pela sentença, de 100 (cem) salários mínimos, valor que cumpre as finalidades compensatória e pedagógica, não havendo que se falar em enriquecimento indevido do autor.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os termos e majorando os ônus de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 11 do CPC), ressalvada a suspensão da cobrança ante o deferimento da gratuidade (art. 98, § 3º do CPC).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024